Tribunal: CARF
Processo: 10665.720866/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Súmula CARF no 77.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada prevista na legislação em caso de descumprimento de obrigação acessória, inclusive quanto às formalidades previstas em lei e não cumpridas pelo contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720866/2015-65
ACÓRDÃO
1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NAZARE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO.
NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
de exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Súmula CARF no 77.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
2
Aplica-se a multa isolada prevista na legislação em caso de
descumprimento de obrigação acessória, inclusive quanto às formalidades
previstas em lei e não cumpridas pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte que trata de arguição de
inconstitucionalidade da multa aplicada por possível afronta ao princípio do não confisco e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
AI Debcad no 51.047.207-9, com valor consolidado em 5/6/2015, de R$
637.178,59, referente à exigência de contribuições destinadas à previdência
social, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais, parte da empresa, relativas às competências de 05/2010 a 13/2012.
AI Debcad no 51.047.208-7, com valor consolidado em 5/6/2015, de R$
154.605,72, referente à exigência de contribuições destinadas a outras entidades
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
3
e fundos – terceiros (FNDE, Incra, Sesc, Sebrae), incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, relativas às competências 05/2010 a 13/2012.
AI Debcad no 51.047.209-5, no valor de R$ 19.257,83, por infringência ao
estabelecido na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 33, §§ 2o e 3o, combinado com
disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6/5/1999, artigo 233, parágrafo único (Código de Fundamentação Legal
- CFL 38).
O relatório fiscal de fls. 48/50 detalha as autuações conforme segue.
A empresa foi excluída do Simples Nacional partir de 05/2010, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/DIV no 14 de 7/5/2015 (com ciência da empresa em
20/5/2015). Com a exclusão do Simples Nacional estão sendo apuradas as
contribuições devidas para a Seguridade Social e para Outras Entidades.
AI DEBCAD No 51.047.208-7 E AI DEBCAD No 51.047.207-9
As bases de cálculo foram apuradas a partir das folhas de pagamento e GFIP
apresentadas, e foram lançadas por meio do Código de Levantamento FG – Folha
PGTO e GFIP, estando discriminadas no Discriminativo do Débito – DD e Relatório
de Lançamentos –RL.
Os valores declarados para o Simples Nacional a título de Contribuição
Previdenciária Patronal – CPP foram lançados como dedução dos valores
apurados, não podendo mais ser compensados, ou ser efetuado pedido de
restituição pela empresa. Estes Valores estão discriminados no anexo Relatório de
Documentos Apresentados – RDA.
A alíquota prevista para o caso do contribuinte, para financiamento do benefício
de que trata a Lei no 8.213/1991, artigos 57 e 58 é de 1%. Com a aplicação do
Fator Acidentário Previdenciário – FAP, as alíquotas efetivamente aplicadas
foram: a) de 05/2010 a 08/2010, de 0,9571%, b) de 09/2010 a 13/2010, de 1%, c)
de 01/2011 a 13/2011, de 1,4905%, e d) de 01/2012 a 13/2012 de 1%.
AI DEBCAD No 51.047.209-5 – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 38
A empresa foi autuada por ter apresentado o Livro Caixa escriturado de 05/2010 a
12/2012 sem o atendimento das formalidades exigidas (o livro não continha a
assinatura do responsável pela empresa). Tal fato configura infringência ao
disposto nos §§ 2° e 3° do artigo 33 da Lei no 8.212/1991, combinado com o
previsto nos artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Diante disso, foi aplicada multa no valor de R$ 19.257,83, prevista nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212/1991 e artigo 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373 do RPS, e
atualizada conforme Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015, artigo
8o, inciso V.
(...)
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
4
Em 26/10/2015, o contribuinte apresentou Impugnação onde combate os Autos de
Infração lavrados, resumidamente, com os seguintes argumentos:
a) Inicialmente, entende que a exclusão do Simples Nacional estaria suspensa em
decorrência da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o que
importaria o cancelamento do Auto de Infração até o trânsito em Julgado da
Manifestação de Inconformidade oportunamente impetrada;
b) Que os atos da administração pública produziriam efeitos apenas “ex nunc”, em
consonância com o Princípio da Irretroatividade das Leis, não podendo o ADE
retroagir para excluir do SIMPLES NACIONAL o contribuinte a partir de 05/2010,
mas tão somente excluí-lo a partir de sua publicação em 05/2015;
c) Que a multa lavrada tem efeito de confisco;
d) Que inexiste razoabilidade na aplicação da multa de ofício;
e) Que não houve ausência de entrega do Livro Caixa, tampouco seria relevante a
ausência de assinatura do sócio administrador, considerando estar assinado
pelo contador, responsável técnico pela escrituração fiscal e societária, razão
pela qual entende não cabível a multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória. Alternativamente, suscita a redução da multa para o valor
mínimo exigível.
A DRJ/BHE exarou o Acórdão 02-72.748 - 8a Turma da DRJ/BHE em 12/04/2017 (e-
fls. 268 a 279), julgando improcedente a impugnação, com esta ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias a
seu cargo, bem como, as contribuições devidas a outras entidades e fundos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do
Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do regime de tributação ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 09/05/2017 (e-fls. 296).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 299 a 326) em 08/06/2017, onde repisa
exatamente os mesmos argumentos da impugnação.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
5
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-72.748 - 8a Turma da DRJ/BHE se deu em 09/05/2017 (e-
fls. 296), sendo o recurso voluntário apresentado em 08/06/2017 (fl. 299). Logo, o recurso é
tempestivo.
Quanto ao conhecimento, há ponto que não deve ser conhecido. O contribuinte
traz no seu recurso questionamento quanto à multa aplicada pela suposta violação ao princípio da
vedação ao confisto.
No que se refere à alegada violação de princípio constitucional do não-confisco,
reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não
cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional, ao
Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, não se conhece do recurso voluntário na matéria que trata de
inconstitucionalidade de lei tributária, conhecendo os demais questionamentos.

Mérito

IRRETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O recorrente argumenta que sua EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL não poderia ser
retroativa a período pretérito, em consonância com o Princípio da Irretroatividade das Leis. Que os
atos da administração pública produziriam efeitos apenas “ex nunc”, não podendo o ADE retroagir
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
6
para excluir do SIMPLES NACIONAL o contribuinte a partir de 05/2010, mas tão somente excluí-lo
a partir de sua publicação em 05/2015.
Os atos que provocaram a exclusão do SIMPLES NACIONAL do recorrente são
controlados no processo 10665.720733/2015-99. No processo apropriado, o contribuinte trouxe a
mesma argumentação em sede de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário. Este
processo fora julgado nesta mesma Turma do CARF, sendo mantida a exclusão do SIMPLES
NACIONAL do apelante.
Logo, pelo processo atual não ser o local apropriado para o debate sobre a exclusão
do SIMPLES NACIONAL do recorrente e por este tema já ter sido enfrentando no processo
adequado (10665.720733/2015-99), não se vislumbra razões para acolhimento deste argumento
do apelante.

CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POIS A EXCLUSÃO DO SIMPLES AINDA
NÃO ERA DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
O recorrente argui, ainda, que a exclusão do SIMPLES NACIONAL estaria suspensa
em decorrência da apresentação da Manifestação de Inconformidade da Exclusão do SIMPLES
NACIONAL, o que importaria no cancelamento dos Autos de Infração até o trânsito em julgado da
Manifestação de Inconformidade oportunamente impetrada.
Pois bem. O processo em que se analisa a exclusão do SIMPLES NACIONAL do
recorrente, como já informado, é o 10665.720733/2015-99. Ele foi julgado nesta mesma Turma do
CARF, onde a exclusão foi mantida por este colegiado.
Independente deste resultado, não há que se confundir os efeitos dos recursos
contra o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL com a constituição dos créditos tributários
relativos aos períodos posteriores à referida exclusão. A exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL somente se tornará definitiva ao término do processo administrativo que negar
provimento aos seus recursos cabíveis. Tal fato, contudo, não implicará na impossibilidade de a
autoridade tributária, inclusive para prevenir a decadência, constituir os créditos tributários
relativos aos períodos posteriores à exclusão.
Tal fato se encontra consolidado na Súmula CARF no 77, a qual, embora relacionada
com o Regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, que institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES, permite estender a sua conclusão ao Simples Nacional por
similaridade:
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
7
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inexiste, portanto, qualquer vício, quanto a lançamento realizado antes do trânsito
em julgado do processo de que trata da exclusão do SIMPLES NACIONAL.

INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA COMINAÇÃO DA MULTA
O recorrente também alega a inexistência de razoabilidade na aplicação da multa
de ofício. Como argumento, o contribuinte aduz o Projeto de Lei Complementar no 351/13, que
estaria tramitando na Câmara de Deputados à época do recurso, o qual limitaria as multas às
micro e pequenas empresas a 2%.
Ora, Projeto de Lei não é Lei aplicável. Enquanto estiver em tramitação, ele não
existe para o mundo jurídico. Consulta realizada no sítio da Câmara de Deputados1 evidencia que o
Projeto de Lei Complementar no 351/13 ainda tramita naquela casa legislativa. Logo, não cabe
aventá-lo para redução de multa de ofício aplicada.
A legislação é clara quanto à aplicação da multa de ofício no caso em tela. Então,
não há como, com mera aplicação de princípios (razoabilidade), este colegiado afastar aplicação
de legislação plenamente válida.
Aliás, o próprio Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Desta sorte, se mantém a multa de ofício aplicada.

LIVRO CAIXA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – MULTA
O recorrente aduz, por fim, que não houve ausência de entrega do Livro Caixa,
tampouco seria relevante a ausência de assinatura do sócio administrador, considerando estar
assinado pelo contador, responsável técnico pela escrituração fiscal e societária. Desta sorte,
entende que não é cabível a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória.
Alternativamente, suscita a redução da multa para o valor mínimo exigível.
Sobre este aspecto, o voto da instância a quo se mostrou muito didático e robusto.
Logo, será utilizado aqui para que não haja repetição de razões de decidir e por economia
processual, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634/23:

1 Sítio https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=600622 consultado em
08/01/2025
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
8
De acordo com o relato fiscal, a empresa foi autuada por ter apresentado o Livro
Caixa escriturado de 05/2010 a 12/2012 sem atender as formalidades exigidas,
pois o mesmo não continha a assinatura do responsável pela empresa, estando
em anexo cópia dos termos de abertura e encerramento do mesmo.
A fundamentação legal apontada como fundamento para autuação é a que segue:
Lei no 8.212/1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira. (grifo nosso).
A Lei no 123/2006 determina que:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a:
[...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
9
livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e
bancária.
[...]
§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo.
Em respeito ao disposto no § 15 do dispositivo da Lei no 123/2006 citado o CGSN
(Comitê Gestor do Simples Nacional) publicou a Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011, publicada no DOU de 1/12/2011, que regulamenta, dentre outras
questões, o que deve conter o Livro Caixa:
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os
registros e controles das operações e prestações por ela realizadas,
observado o disposto no art. 61-A: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
26, §§ 2o, 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C, 10 e 11)
I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária;(grifo nosso)
[...]
§ 6o O Livro Caixa deverá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 2o;
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.182) (grifo nosso)
I - conter termos de abertura e de encerramento e ser assinado pelo
representante legal da empresa e pelo responsável contábil legalmente
habilitado, salvo se nenhum houver na localidade; (grifo nosso)
II - ser escriturado por estabelecimento.
Constata-se, com base na apreciação da cópia do Termo de abertura do Livro
Caixa, e do Termo de encerramento do Livro Caixa número 01, relativo ao período
de 05/2010 a 12/2012 (fls. 54/55) que de fato, esse livro não foi assinado pelo
sócio-administrador, mas apenas pelo contador, não atendendo às formalidades
estabelecidas nos dispositivos citados.
Dessa feita, uma vez que o contribuinte não traz nenhum elemento para infirmar
a informação fiscal de que o Livro Caixa apresentado à fiscalização não conteria a
assinatura do representante legal da empresa e tendo em vista a legislação citada,
tem-se que ocorreu a infração e que agiu corretamente ao aplicar a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória em comento.
Para essa situação a Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser
o regulamento. (grifo nosso)
[...]
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
10
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
Por sua vez o RPS determina que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável
sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os
seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta
e três centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade
ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da previdência social.
Por sua vez, a Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015, publicada no
DOU de 12/1/2015:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2015:
[...]
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
19.257,83(dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três
centavos);
Observa-se que a multa foi aplicada conforme o que determina os artigos 92 e
102 da Lei 8.212/1991 e artigo 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373 do RPS.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.811 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720866/2015-65
11
Constata-se que a multa prevista foi atualizada por meio da Portaria
Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015, em consideração do que dispõe o
artigo 102 da Lei no 8.212/1991.
Conforme mencionado, a ato administrativo do lançamento tributário é atividade
plenamente vinculada (nos termos do disposto do CTN, artigo 142), dessa forma,
uma vez que a legislação prevê para a hipótese em comento, ao contrário do que
alega o impugnante, uma multa específica, não podem as autoridades tributárias
deixar de aplicar ou reduzir multa apurada em conformidade com a legislação
tributária. Tem-se, portanto, que a multa aplicada deve ser mantida.
Pelas razões expostas, se entende cabível a multa isolada lançada por
descumprimento de formalidade prevista em obrigação acessória.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, negando conhecimento à parte
que trata de arguição de inconstitucionalidade da multa aplicada por afrontar, supostamente, o
princípio do não confisco, e, na parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 355
DF CARF MF
Original